Tribunal: TJDFT
Processo: 0750038-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0750038-32.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 252071613 dos autos originários n. 0724038-71.2025.8.07.0007) que, na ação de obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade de justiça ao autor agravante, porque aufere “renda mensal bruta de R$ 17.574,73 e não demonstra que o superendividamento tenha ocorrido para suprir despesas essenciais”; e determinou a emenda à inicial para “enumerar, especificamente, os contratos em que pretende ver suspensa a autorização de débito em conta”, com a juntada de todos os contratos em referência, bem assim a emenda do valor da causa. O agravante alega que não foram considerados adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, que demonstram sua situação de vulnerabilidade econômica. Argumenta que os rendimentos líquidos são da ordem de R$ 5.304,56 e que, conforme contrato de aluguel, empréstimos, cartão de crédito e despesas básicas, a dívida é estimada em R$ 7.714,10, comprometendo o mínimo existencial. Sustenta que exerceu seu direito de cancelar as autorizações de débito automático e que a manutenção dos descontos após a revogação significa violar a parte final da tese para o Tema 1.085 e do direito do consumidor. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para conceder a gratuidade de justiça e determinar que o agravado abstenha de efetuar novos descontos de parcelas de empréstimos na conta corrente do agravante, sob pena de multa diária. No mérito, a confirmação da liminar. Pedido liminar deferido (id. 78409944). Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (id. 79291115). É o relatório. Decido na forma do art. 932 do CPC. Não conheço do pedido de suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos na conta corrente do agravante, porque disso não tratou a decisão agravada. Deveras, a decisão atacada apenas intimou o agravante para esclarecer se persiste interesse no prosseguimento da ação e, em caso positivo, emendar a inicial para “enumerar, especificamente, os contratos em que pretende ver suspensa a autorização de débito em conta”, com a juntada de todos os contratos em referência. Com efeito, inviável o exame de matéria ainda não submetida a exame do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, conheço em parte do agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso, o juízo singular indeferiu a gratuidade porque os rendimentos brutos mensais auferidos pelo agravante alcançam importância bruta aproximadamente de R$ 17.574,73. Todavia, os contracheques dos meses agosto a outubro de 2025 indicam que a parte aufere rendimentos líquidos que giram em torno de R$ 5.304,56 (id. 78365061 a 78365068), além de possuir gastos mensais com aluguel residencial de R$ 1.500,00 (id. 78365062). Ademais, necessário considerar que o objeto da ação originária é exatamente a limitação de descontos, sob o argumento, entre outros, de que tais descontos, nos percentuais atuais, estariam agravando a situação financeira do agravante, de modo que não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque o STJ firmou entendimento no sentido de que é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural (Tema 1.178 do STJ). Vejamos a tese fixada: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. (Grifado) Nessa perspectiva, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que o agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, a decisão deve ser reformada para deferir a gratuidade de justiça ao agravante. Dou provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator